Tribunal: STJ
Processo: 0464075-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055230 - SC(2025/0464075-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ELIABE DEYVID ANTUNES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE
DROGA.

SUBSTITUTIVO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE

HABEAS
CORPUS

ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente
O recurso.
que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime de
tráfico de drogas.
2.
A defesa sustenta ilegalidade na exasperação da pena-base com fundamento no
Fato relevante.
da
alegando ausência de valoração conjunta da natureza e da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
quantidade da droga e desproporcionalidade do aumento diante da apreensão de
aproximadamente 3 kg de maconha, além de pleitear aplicação da causa especial de diminuição
do § 4o do
da
fixação de regime inicial aberto e substituição da pena
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
por multa e uma restritiva de direitos.
3.
A decisão agravada não conheceu do
por entender
Decisão agravada.
habeas corpus,
configurada hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e ausente flagrante
ilegalidade na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo regimental interposto contra decisão
que indeferiu liminarmente
substitutivo de recurso próprio, é possível o reexame
habeas corpus
da dosimetria da pena, notadamente da elevação da pena-base com fundamento no
da
art. 42
diante da alegação de ausência de valoração conjunta da natureza e da
Lei n. 11.343/2006,
quantidade da droga e de desproporcionalidade do aumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte Superior e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que não
cabe
substitutivo de recurso legalmente previsto, impondo-se o não conhecimento
habeas corpus
da impetração, salvo quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
6. A quantidade de droga apreendida (maconha em quantidade expressiva) não se mostra ínfima,
constituindo fundamento idôneo para a elevação da pena-base, nos termos dos arts. 42 da
e 59 do Código Penal.
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA54676800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 0158e1c1-a0ba-4900-91e4-d207b3b4e928

7. O aumento de 10 meses na pena-base, considerado o intervalo entre as penas mínima e
máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se revela
desarrazoado nem desproporcional, inserindo-se na margem de discricionariedade vinculada do
julgador na dosimetria da pena.
8. Inexistindo manifesta ilegalidade na fixação da pena-base, não se justifica a excepcional
intervenção da Corte, em sede de
, tampouco o afastamento da orientação quanto
habeas corpus
ao não cabimento de
substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão
que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. Os tribunais superiores não conhecem de
substitutivo de recurso próprio, salvo
habeas corpus
para sanar flagrante ilegalidade.
2. A apreensão de quantidade expressiva de droga constitui fundamento idôneo, com base no
da
para exasperar a pena-base do crime de tráfico de drogas.
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
3. A revisão da dosimetria da pena em
somente é possível em hipóteses de
habeas corpus
manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica quando o aumento da pena-base se
mostra proporcional e dentro da discricionariedade do julgador.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, § 4o, e 42; Código Penal,
Lei n. 11.343/2006,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
535.063/SP,
Junior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30.10.2018;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024, DJe
849.413/SP,
07.03.2024; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j.
REsp 2.098.825/CE,
05.03.2024, DJe 11.03.2024; STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min.
AREsp 2.153.453/MS,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), j. 27.02.2024, DJe 04.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54676800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 0158e1c1-a0ba-4900-91e4-d207b3b4e928

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055230 - SC(2025/0464075-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ELIABE DEYVID ANTUNES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE
DROGA.

SUBSTITUTIVO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE

HABEAS
CORPUS

ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente
O recurso.
que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime de
tráfico de drogas.
2.
A defesa sustenta ilegalidade na exasperação da pena-base com fundamento no
Fato relevante.
da
alegando ausência de valoração conjunta da natureza e da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
quantidade da droga e desproporcionalidade do aumento diante da apreensão de
aproximadamente 3 kg de maconha, além de pleitear aplicação da causa especial de diminuição
do § 4o do
da
fixação de regime inicial aberto e substituição da pena
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
por multa e uma restritiva de direitos.
3.
A decisão agravada não conheceu do
por entender
Decisão agravada.
habeas corpus,
configurada hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e ausente flagrante
ilegalidade na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo regimental interposto contra decisão
que indeferiu liminarmente
substitutivo de recurso próprio, é possível o reexame
habeas corpus
da dosimetria da pena, notadamente da elevação da pena-base com fundamento no
da
art. 42
diante da alegação de ausência de valoração conjunta da natureza e da
Lei n. 11.343/2006,
quantidade da droga e de desproporcionalidade do aumento.
Documento eletrônico VDA54677024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:24:56
Código de Controle do Documento: a4380bce-edad-4f13-be76-68cecd96cb1f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte Superior e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que não
cabe
substitutivo de recurso legalmente previsto, impondo-se o não conhecimento
habeas corpus
da impetração, salvo quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
6. A quantidade de droga apreendida (maconha em quantidade expressiva) não se mostra ínfima,
constituindo fundamento idôneo para a elevação da pena-base, nos termos dos arts. 42 da
e 59 do Código Penal.
Lei n. 11.343/2006
7. O aumento de 10 meses na pena-base, considerado o intervalo entre as penas mínima e
máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se revela
desarrazoado nem desproporcional, inserindo-se na margem de discricionariedade vinculada do
julgador na dosimetria da pena.
8. Inexistindo manifesta ilegalidade na fixação da pena-base, não se justifica a excepcional
intervenção da Corte, em sede de
, tampouco o afastamento da orientação quanto
habeas corpus
ao não cabimento de
substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão
que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. Os tribunais superiores não conhecem de
substitutivo de recurso próprio, salvo
habeas corpus
para sanar flagrante ilegalidade.
2. A apreensão de quantidade expressiva de droga constitui fundamento idôneo, com base no
da
para exasperar a pena-base do crime de tráfico de drogas.
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
3. A revisão da dosimetria da pena em
somente é possível em hipóteses de
habeas corpus
manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica quando o aumento da pena-base se
mostra proporcional e dentro da discricionariedade do julgador.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, § 4o, e 42; Código Penal,
Lei n. 11.343/2006,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
535.063/SP,
Junior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30.10.2018;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024, DJe
849.413/SP,
07.03.2024; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j.
REsp 2.098.825/CE,
05.03.2024, DJe 11.03.2024; STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min.
AREsp 2.153.453/MS,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), j. 27.02.2024, DJe 04.03.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54677024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:24:56
Código de Controle do Documento: a4380bce-edad-4f13-be76-68cecd96cb1f

Trata-se de agravo regimental interposto por ELIABE DEYVID ANTUNES DA
de decisão do Ministro Presidente desta Corte, que indeferiu liminarmente o
SILVA
habeas
corpus.
Nas razões, a defesa reafirma que o aumento da pena-base com fundamento no art. 42
da
foi indevido porque não houve valoração conjunta da natureza e da
Lei 11.343/2006
quantidade da droga, exigida pela norma, sendo desproporcional a exasperação diante da
apreensão de aproximadamente 3kg de maconha; sustenta, ainda, a necessidade de observância
da tese firmada no Tema 1.262 do STJ quanto à análise conjunta das vetoriais do
e
art. 42,
reitera os pedidos formulados no writ de origem relativos à aplicação da causa especial de
diminuição do § 4o do
da
à fixação de regime inicial aberto e à
art. 33
Lei 11.343/2006,
substituição da pena por multa e uma restritiva de direitos (e-STJ, fls. 359-361). Transcrição
normativa invocada:
— O juiz, na fixação das penas, considerará, com
Lei 11.343/2006, art. 42
preponderância sobre o previsto no
do Código Penal, a natureza e a quantidade da
art. 59
substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (e-STJ, fls. 360).
Requer assim o conhecimento e o provimento do agravo regimental, com juízo de
retratação; mantida a decisão, que o habeas corpus seja submetido ao órgão colegiado para
apreciação em mesa (e-STJ, fls. 358 e 361).
É o relatório.

VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, vale anotar que esta Corte - HC
Terceira Seção, Rel.
535.063/SP,
Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no
10/6/2020
HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgR no HC
27/3/2020;
147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram
30/10/2018
orientação no sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto
habeas corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Na hipótese, ao contrário do que afirma a defesa, a quantidade de droga apreendida
(3.832,3kg - de maconha) não se mostra ínfima e sendo assim é fundamento válido para elevar a
pena-base, consoante autoriza os arts. 42 da
e 59 do CP. Do mesmo modo
Lei n. 11.343/2006
,
não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária (10 meses), a autorizar a
Documento eletrônico VDA54677024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:24:56
Código de Controle do Documento: a4380bce-edad-4f13-be76-68cecd96cb1f

intervenção excepcional desta Corte no reexame da dosimetria penal, notadamente quando as
penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas são de 5 a 15
anos.
Com efeito, não se identifica manifesta ilegalidade na dosimetria penal, uma vez
que observada a atuação discricionária no julgador na escolha da sanção penal aplicável ao
caso concreto.
A seguir os julgados que respaldam esse entendimento: AgRg no HC n. 849.413/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
4/3/2024,
7/3/2024;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.098.825/CE,
5/3/2025,
DJEN de
AgRg no AR Esp n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
11/3/2025;
2.153.453/MS,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
27/2/2024,
4/3/2024)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54677024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:24:56
Código de Controle do Documento: a4380bce-edad-4f13-be76-68cecd96cb1f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0464075-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.055.230 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04640755220253000000 4640755220253000000 50006585020258240508
50006931020258240508 50200539720258240000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ELIABE DEYVID ANTUNES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELIABE DEYVID ANTUNES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850<5494902218@
2025/0464075-0 - HC 1055230 Petição : 2026/0003340-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54671090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:39:40
Código de Controle do Documento: 4020BC37-9A6A-450E-BE72-32F32687A5E0